Tribunal: TJES
Processo: 5001772-45.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Consulta; Tratamento médico-hospitalar; Ação Civil Pública
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001772-45.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo Interno no Ag. de Instrumento n. 5001772-45.2022.8.08.0000

Agrav
ante: Município de Aracruz

Agravado
: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Município de Aracruz contra a decisão monocrática de id. 2541049, que não conheceu do agravo de instrumento por irregularidade formal.

Nas razões de id. 2873326, o agravante alega que (a) atendeu o despacho para regularizar e identificar as peças que instruem o agravo de instrumento; (b) a falta de correspondência entre os nomes dos arquivos e o conteúdo dos documentos ocorreu por falha do PJe na movimentação das peças, que podem ser verificados pelo setor de TI; (c) os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia da decisão de mérito devem ser aplicados ao caso, posto que os documentos necessários à análise da pretensão constam nos autos.

Requer o provimento do recurso, a fim de que a decisão seja reformada para conhecer do agravo de instrumento.

Contrarrazões no id. 3262321.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 21 de outubro de 2022
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanhar.

Data da Sessão: 22/11/2022.

Vogal: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

Sessão: 22/11/2022

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar

VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar
ex officio
de perda superveniente do objeto

Conforme a jurisprudência do STJ,
“Em regra, a superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento”
(AgInt no AREsp n. 2.028.056/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 22/9/2022.).

De igual teor:

“
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, fica prejudicado o agravo de instrumento, pela perda de objeto, quando proferida sentença de mérito posterior tratando da mesma matéria apresentada naquele recurso. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.006.132/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 6/5/2022.)

“
Na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, sobrevindo sentença meritória ocorre a perda de objeto do agravo de instrumento. Precedentes.” (AgInt no REsp n. 1.933.407/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022.)

Em consulta ao processo de origem, verifiquei que a sentença foi proferida em 12/09/2022, acarretando a perda superveniente do objeto do recurso principal (agravo de instrumento), interposto contra decisão que havia deferido a tutela de urgência.

Diante do exposto, acolho a preliminar
ex officio
de perda superveniente do objeto e julgo o recurso prejudicado.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO PRINCIPAL. PRELIMINAR
EX OFFICIO
ACOLHIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
Conforme a jurisprudência do STJ,
“Em regra, a superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento”
(AgInt no AREsp n. 2.028.056/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 22/9/2022.).

2.
A
sentença
de mérito
proferida
nos autos de origem acarretou a perda superveniente do objeto do recurso principal (agravo de instrumento), interposto contra decisão que havia deferido a tutela de urgência.

3. Preliminar
ex officio
de perda superveniente do objeto acolhida.
Recurso
prejudicado.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a
Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, acolher a preliminar ex officio e julgar o recurso prejudicado, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 22 de novembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, acolher a preliminar ex officio e julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto da Relatora.